Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-33.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800004-33.2020.8.14.0100

APELANTE: LICIANE SILVA

APELADO: ROD TRANSPORTES LTDA, ROD TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800004-33.2020.8.14.0100

COMARCA: AURORA DO PARÁ / PA (VARA ÚNICA).

APELANTE:
LICIANE SILVA

ADVOGADO:
DIORGEO MENDES - OAB/PA 12.614

APELADO:
ROD TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO:
FRANCISCO TIBIRIÇÁ DE O. MONTE PAIVA – OAB//RN 5.607

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE CONEXÃO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LICIANE SILVA
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
movida em face de
ROD TRANSPORTE LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

A autora ajuizou ação de indenização por danos morais
(Id. 4890181)
, em razão de acidente de trânsito causado por veículo da requerida, que resultou no falecimento de seu companheiro RENATO FERREIRA DE SOUZA, ocorrido em 28/02/2018.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 4890195)
, extinguindo feito sem resolução do mérito pelo reconhecimento de litispendência em relação ao processo 0006122-29.2018.8.14.0100, uma vez que, por ser uma ação com mesmo pedido e causa de pedir e proposta pelos filhos da autora (figurando esta como representante), foi-lhe oportunizado o ingresso no polo ativo daquele feito.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(Id. 4890197)
, objetivando a anulação da sentença e o prosseguimento do feito, já que a litispendência não resta caracterizada, pois, apesar de oportunizado pelo juízo, não ingressou de fato no polo ativo do processo 0006122-29.2018.8.14.0100.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 4890206)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Devidamente comprovada a hipossuficiência da recorrente,
defiro
o benefício da gratuidade de justiça, restando dispensado o preparo recursal.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

A pretensão recursal objetiva a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo reconhecimento de litispendência em relação ao processo 0006122-29.2018.8.14.0100.

Da análise dos autos, constato que foram propostas duas ações buscando a indenização por danos morais
em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de RENATO FERREIRA DE SOUZA, ocorrido em 28/02/2018. A primeira, de número 0006122-29.2018.8.14.0100 foi proposta pelos filhos da vítima, representados pela mãe (ora apelante) - companheira do falecido - que, após ter reconhecida a união estável, propôs a presente ação em nome próprio.

Apesar de, nos autos do processo 0006122-29.2018.8.14.0100, o juízo ter facultado o ingresso da ora apelante no polo ativo, esta optou por não ingressar no feito, já que havia proposto a presente ação em nome próprio, pelo que, o processo ao norte mencionado prosseguiu apenas em relação aos filhos da requerente.

Ora, para ser reconhecida a litispendência, nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC, é necessário que ambas as ações possuam as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica no caso em análise, já que as partes são distintas.

Assim, não há que se falar em extinção do feito, sob pena de suplantar o direito de ação da parte que optou por aforar demanda em separado.

Todavia, uma vez constatada a conexão entre as ações, devem os processos serem reunidos, por força do art. 55, do CPC, já que, por lhes ser comum o pedido e causa de pedir, sua apreciação conjunta acarretará vantagem para as partes, em vista da prestação jurisdicional uniforme e mais célere.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença que, reconhecendo a litispendência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, com a reunião dos presentes autos ao da ação 0006122-29.2018.8.14.0100, dada a conexão entre ambos os feitos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/06/2024